Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
2. O consumidor não pretendeu contratar cartão de crédito, mas tão somente, empréstimo consignado em seus proventos. E, neste contexto, a instituição financeira ofereceu modalidade de crédito diversa da pretendido pelo consumidor, condição que configura a nulidade do contrato.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável.
5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (CF/88, art. 5o, V e X e CDC, art. 6o, VI).
6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (empresa de grande porte – instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
7. Precedentes: Acórdão 1700557, 0727386-17.2022.8.07.0003/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 17/05/2023, Data da Publicação: 24/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1695891, 0709533-83.2022.8.07.0006/APC, Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação: 15/05/2023, Sem Página Cadastrada; etc.
8. APELAÇÃO PROVIDA.